Tribunal: TJMT
Processo: 0007817-54.2018.8.11.0018
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007817-54.2018.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), JAIME WISKI (AGRAVANTE), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - PREVALÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA (LEF N.o 6.830/80) SOBRE A LEI COMUM (CPC) - SÚMULA N.o 414 DO STJ -FRUSTADAS TODAS AS MODALIDADES DE CITAÇÃO (CORREIO E MANDADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA) - ART. 8o DA LEF.

;1.

Havendo lei específica que reja a matéria, não se aplica a lei genérica, ou seja, a Lei de Execução Fiscal (LEF) deve prevalecer sobre a lei comum (CPC).

2. É válida a citação por edital, quando realizadas todas as tentativas de citação via correio e oficial de justiça, conforme preceitua a Súmula n.o 414 do STJ e o art. 8o, IV, da Lei n.o 6.830/80.

3. Agravo não provido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida, a espécie, de Agravo Interno interposto por
JAIME WISKI,
por meio da Defensoria Pública do Estado, na qualidade de Curador Especial, contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível n.o 0007817-54.2018.11.0018, que negou provimento ao recurso, entendendo não haver nulidade na citação por edital realizada em 21 de novembro de 2017, em sintonia com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior (Tema 102/STJ) e Súmula n.o 414/STJ.

Em suas razões recursais (id. 151797174 – pp. 1/7), o Agravado sustenta
“
que ao legitimar a realização da citação por edital sem que haja EFETIVA diligência para localizar novo endereço do executado – satisfazendo-se com mera tentativa formal de citação, uma vez por carta e outra por oficial de justiça –, é o Tribunal de Justiça Mato-Grossense que está contrariando o entendimento sedimentado no Recurso Repetitivo REsp n. 1.103.050/BA e na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça
.”

Sustenta, ainda, que não obstante tenham sido realizadas tentativas de citação pessoal, em nenhum momento a Fazenda Pública empreendeu buscas perante os órgãos públicos no sentido de obter o enderenço atualizado da parte Recorrente, na forma prevista no art. 256, § 3o, do CPC c/c art. 8o, IV, da Lei de Execução Fiscal.

Por tais motivos, requer, primeiro, que seja retratada a decisão, e não sendo essa a hipótese, seja o feito remetido ao colegiado para apreciação do recurso, sendo ele provido a fim de reconhecer a nulidade da citação editalícia.

Sem contrarrazões do Agravado, apesar de intimado (id. 159583177)

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao sistema PJe - 2o Grau, na aba “Documentos”, verifica-se que o sistema registrou que a decisão monocrática foi proferida em 21/11/2022, enquanto o presente recurso foi interposto em 25/11/2022, logo, dentro do prazo legal.

Conclusos por redistribuição (id.

160064176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O presente agravo interno visa à reforma da decisão monocrática do então Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação por entender inocorrente nulidade da citação realizada em 21 de novembro de 2017 na modalidade editalícia, e, para tanto, o Agravante alegou que “
ao legitimar a realização da citação por edital sem que haja EFETIVA diligência para localizar novo endereço do executado – satisfazendo-se com mera tentativa formal de citação, uma vez por carta e outra por oficial de justiça –, é o Tribunal de Justiça Mato-Grossense que está contrariando o entendimento sedimentado no Recurso Repetitivo REsp n. 1.103.050/BA e na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça”,

bem como que a parte exequente, ora Agravada, não empregou todos os meios possíveis para a localização do Executado, a exemplo da expedição de ofícios aos órgãos detentores de banco de dados para a obtenção do atual endereço do devedor antes do emprego da citação via edital, como dispõe o § 3o do art. 256 do CPC,
in verbis
:

“(...) Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Tais argumentos, contudo, não lhes garante a razão, isto porque, cuidam os autos de Execução Fiscal, que possui Lei específica de regência, qual seja: a Lei de Execução Fiscal - LEF n.o 6.830/80, de modo que a Lei específica deve prevalecer sobre a norma geral do Código de Processo Civil.

O art. 8o da Lei n.o. 6.830/80 assim preceitua:

“(...) Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.”

Da leitura desses dispositivos legais, constata-se, portanto, que no processo executivo fiscal a citação por edital ocorrerá após tentativas frustradas de citação pelos Correios e por mandado, via oficial de justiça.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 414 que assim preceitua: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.
”

Nessa mesma linha, a jurisprudência citada pelo Agravante – REsp n.o 1103.050-BA dispõe:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA).
LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08
.”
(STJ, REsp no 1.103.050-BA, Primeira Seção, Relator: Ministro
Teori Albino Zavascki
, julgamento: 25/3/2009, publicação no DJe 05/04/2009)

No caso em tela, em análise aos autos originários da Ação de Execução Fiscal n.o 0003664-85.212.8.11.0018, ajuizada pelo Município de Juara em desfavor do ora Agravante, verifica-se que foram realizadas todas as tentativas previstas no supracitado dispositivo legal que rege a presente ação executiva, conforme documentos juntados aos autos: carta de citação pelo correio expedida (id. 60542744 – p. 10), correspondência com aviso de recebimento devolvido pelo correio sem sucesso (id. 60542744 – p. 11), mandado de citação expedido (id. 60542744 - p 26) , certidão de Oficial de Justiça (id. 60542744 - p. 28), edital de citação (id. 60542744 – p. 37), certidão de publicação do edital (id. 60542744 – p. 39), certidão de afixação de edital (id. 140097681 – p. 58) e certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte executada para pagar a dívida ou garantir a execução (id. 60542744 - p. 40).

Assim, não há que se falar em nulidade da citação por edital, uma vez que restaram frustradas todas as demais modalidades anteriores previstas no art. 8o da Lei n.o 6.830/80, nem que o ato tenha sido realizado em contrariedade à Súmula no 414 do STJ e REsp n.o 1.103.050-BA.

A Corroborar esse entendimento, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AFASTADA – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI No 6.830/80 – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CARTA E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de execução fiscal a citação da parte executada somente poderá ser realizada na modalidade edital, quando frustradas as diligências citatórias realizadas pelo correio e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, requisitos do art. 8o da lei no 6.830/80.

2.
In casu, houve a tentativa de citação por carta e por oficial de justiça, não havendo que se falar em nulidade da citação por edital, uma vez que restaram frustradas todas as demais modalidades descritas no art. 8o da Lei no 6.830/80
.

3. Agravo interno desprovido
.”

(N.U 1023078-91.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO VIA EDITAL – ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É válida a citação via edital, nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior
. – g. n

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.”

(N.U 1014272-33.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/01/2023, publicado no DJE 09/02/2023)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVASDE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART.8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de justiça
.

2.
Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

3. Considerando que o juízo de origem não se pronunciou acerca da alegação de prescrição intercorrente, tal prejudicial de mérito deve, primeiramente, ser analisada pelo juízo a quo, sob pena de se configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

(N.U 1003253-30.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 10/01/2023)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023